Tribunal: TJDFT
Processo: 0008480-23.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DA SURSITÁRIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA EXECUÇÃO DO COMPROMISSO ASSUMIDO NO SURSIS PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AUSENTE ANÁLISE DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. REFLEXOS CÍVIES E INDENIZATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação ministerial contra sentença que, em razão do óbito, declarou extinta a punibilidade da denunciada, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido para intimar os sucessores/herdeiros a fim de executar a obrigação estabelecida no acordo de sursis processual pela falecida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se, diante da extinção da punibilidade pela morte da denunciada, é possível ao Juízo criminal determinar a intimação de seus herdeiros/sucessores para dar cumprimento ao compromisso de reparar danos ambientais assumido em acordo de suspensão condicional do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 107, I, do CP, a morte do agente é causa extintiva da punibilidade, o que põe fim à relação processual penal e impede a continuidade da persecução criminal, obstando que o Estado, mesmo diante da prática de infração, exerça o direito de punir.
4. A extinção da punibilidade pelo falecimento fundamenta-se no princípio da intranscendência da pena (art. 5o, XLV, CF), que impede a transferência da sanção penal para além da pessoa do condenado – ressalvadas a obrigação civil limitada ao patrimônio do espólio e o perdimento de bens – bem como no princípio mors omnia solvit, que reforça a pessoalidade e intransmissibilidade da responsabilidade penal.
5. Ausente julgamento de mérito condenatório, não há obrigação de reparar que possa ser exigida no âmbito criminal. Ainda que se reconheça a subsistência dos reflexos cíveis e indenizatórios decorrentes dos atos ilícitos em tese praticados pela denunciada, eventual pretensão direcionada aos sucessores deve ser manejada na via adequada – a esfera cível – observando-se o contraditório, o devido processo legal e os limites do art. 1.997 do Código Civil.
6. O Juízo criminal não pode ser instrumentalizado como via atípica de execução de obrigação civil contra os herdeiros, buscando-se o cumprimento de condição assumida em acordo de suspensão condicional do processo.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XLV; CP, art. 91, I, art. 107, I; CC, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.194.250/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/05/2025, TJDFT, Acórdão no 1884704, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27/06/2024.